Tribunal: TJSP
Processo: 1037605-07.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em instrumentos de confissão de dívida e contrato de mútuo para aquisição de imóvel – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento como realizado que se mostrou adequado à hipótese – Desnecessidade de dilação probatória, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Pretensão de

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em instrumentos de confissão de dívida e contrato de mútuo para aquisição de imóvel – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento como realizado que se mostrou adequado à hipótese – Desnecessidade de dilação probatória, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Pretensão de declaração de nulidade de cláusula e pedido contraposto não abordados na inicial e que, portanto, não podem ser objeto de apreciação em sede recursal – Planilha apresentada pela ré que demonstra com clareza a metodologia dos cálculos por ela elaborados – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, na parte conhecida, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).